Tribunal: TJSP
Processo: 1023142-49.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INOCORRÊNCIA. Inadimplemento confessado. Notificação prévia por entidade congênere cumpre a finalidade de assegurar ao consumidor a oportunidade de regularização da pendência antes da inscrição junto aos cadastros de inadimplentes. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO, com observação.